Tribunal: TJDFT
Processo: 0707030-81.2021.8.07.0020
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-20
Data de publicação: 2022-06-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. RESCISÃO DO CONTRATO DE ALUGUEL. DISCUSSÃO. SAQUE ARMA DE FOGO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto por FRANCISCO LUCIANO CABRAL em face da sentença que julgou procedentes em parte os pedidos para condená-lo a pagar ao autor a quantia de R$ 4.000,00 a título de reparação por danos morais. Em seu recurso alega que seu gesto de sacar a arma de fogo foi em legítima de defesa, uma vez que o autor portava instrumento metálico em suas mãos com postura ameaçadora. Acrescenta que o autor tentou enforcá-lo e o empurrou para trás. Pede a reforma da sentença e a improcedência do pedido deferido na sentença.
2. Gratuidade judiciária. A declaração de hipossuficiência firmada nos termos do artigo 4o da Lei 1.060/50, goza de presunção juris tantum de que o interessado é necessitado. Todavia, cabe o exame pelo juiz das condições concretas para decidir acerca do pedido de gratuidade de justiça. No caso, os documentados juntados aos autos demonstram a hipossuficiência financeira da recorrente. Defiro a assistência judiciária.
3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 34313709).
4. Em que pesem as alegações do recorrente, as provas colididas aos autos não permitem verificar o tom ameaçador do recorrido ao manipular o instrumento metálico, tampouco que teria alcançado o seu pescoço para enforcá-lo. Dessa forma, resta claro que o saque da arma de fogo foi desproporcional e capaz de agredir a honra do recorrido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
5. RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade suspendo na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9099/95.